Tribunal: TJSP
Processo: 1001554-97.2017.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Bem móvel. Compra e venda de mercadorias (bananas). Monitória. Falta de comprovação da entrega integral das mercadorias e não pagamento pelo produto adquirido pela ré. Sentença de parcial procedência. Insurgência recursal de ambas as partes. Notas fiscais exibidas sem assinatura do recebedor. Autor que não se desincumbiu integralmente do ônus de demonstrar os fatos alegados. Validade apenas da

Ementa:
Bem móvel. Compra e venda de mercadorias (bananas). Monitória. Falta de comprovação da entrega integral das mercadorias e não pagamento pelo produto adquirido pela ré. Sentença de parcial procedência. Insurgência recursal de ambas as partes. Notas fiscais exibidas sem assinatura do recebedor. Autor que não se desincumbiu integralmente do ônus de demonstrar os fatos alegados. Validade apenas da nota fiscal acostada a fl. 07. Comprovante de recebimento emitido pela própria ré. Ausência de prova efetiva de pagamento em relação às mercadorias entregues e recebidas pela compradora. Decisão mantida. Recursos desprovidos.
Não há elementos de convicção suficientes para lastrear a entrega integral das mercadorias (bananas) representada pelas notas fiscais exibidas com a inicial, uma vez que tal fato, por negado com veemência, não encontra respaldo em subsídio idôneo. Diante das ponderações feitas na defesa, cabia ao autor trazer prova dos fatos alegados, ônus que lhe competia, sendo certo que não se pode atribuir tal ônus à ré.
Por outro lado, com relação à nota fiscal de fl. 07, foi reconhecida a dívida e, se verdadeira a assertiva de pagamento, deveria a interessada exigir o documento correspondente. Os documentos acostados às fls. 54/64 não possuem os requisitos legais para servirem de prova efetiva de pagamento. Cabia à ré cuidar de obter o recibo de pagamento expresso e, não o fazendo, deve arcar com as consequências de sua omissão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964037
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001554-
97.2017.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
BANQUALITY COMÉRCIO DE BANANAS LTDA. - ME, é apelado/apelante
APARECIDO DE MEDEIROS GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO
JÚNIOR E LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001554-97.2017.8.26.0020 -Voto no 44556
2
COMARCA : São Paulo - 1a Vara Cível do Foro Reginal Nossa Sra. do
Ó/JuízaAdriana Brandini do Amparo
APTES./APDOS. : Banquality Comércio de Bananas Ltda. Me
Aparecido de Medeiros Gomes
VOTO No 44.556
EMENTA: Bem móvel. Compra e venda de
mercadorias
(bananas).
Monitória.
Falta
de
comprovação da entrega integral das mercadorias e
não pagamento pelo produto adquirido pela ré.
Sentença
de
parcial
procedência.
Insurgência
recursal de ambas as partes. Notas fiscais exibidas
sem assinatura do recebedor. Autor que não se
desincumbiu integralmente do ônus de demonstrar os
fatos alegados. Validade apenas da nota fiscal
acostada a fl. 07. Comprovante de recebimento
emitido pela própria ré. Ausência de prova efetiva de
pagamento em relação às mercadorias entregues e
recebidas
pela
compradora.
Decisão
mantida.
Recursos desprovidos.
Não há elementos de convicção suficientes para lastrear a
entrega integral das mercadorias (bananas) representada pelas
notas fiscais exibidas com a inicial, uma vez que tal fato, por
negado com veemência, não encontra respaldo em subsídio
idôneo. Diante das ponderações feitas na defesa, cabia ao autor
trazer prova dos fatos alegados, ônus que lhe competia, sendo
certo que não se pode atribuir tal ônus à ré.
Por outro lado, com relação à nota fiscal de fl. 07, foi
reconhecida a dívida e, se verdadeira a assertiva de pagamento,
deveria a interessada exigir o documento correspondente. Os
documentos acostados às fls. 54/64 não possuem os requisitos
legais para servirem de prova efetiva de pagamento. Cabia à ré
cuidar de obter o recibo de pagamento expresso e, não o fazendo,
deve arcar com as consequências de sua omissão.
Trata-se de recursos interpostos contra r. sentença que acolheu
em parte o pedido inicial, constituindo em título executivo judicial parte do valor
reclamado, apenas no que se refere à nota fiscal número 235, no valor de R$5.760,00,
arcando a requerida com o pagamento de um terço das custas processuais e
honorários advocatícios de dez por cento sobre o valor final do débito, suportando o
autor, por sua vez, com o pagamento de dois terços das custas processuais, além
honorários advocatícios de dez por cento sobre o valor atualizado da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001554-97.2017.8.26.0020 -Voto no 44556
3
Diz a requerida que as datas dos pagamentos feitos não são
exatamente as mesmas das notas fiscais anexadas pelo apelado. Mesmo o único
negócio documentado, representado pela nota fiscal de fls. 07, e os demais que se
seguiram informalmente, tiveram seus pagamentos acertados para datas sem
correspondência com o efetivo dia da transação comercial. A única nota fiscal
considerada válida pela r. sentença foi emitida no dia 24/04/2013. Após a realização
dessa compra e venda, outras se seguiram, dando origem aos pagamentos acertados
entre as partes verbalmente e representados pelos cheques compensados de fls. 58, 59
e 60, emitidos e apresentados para compensação no dia 04/06/2013. Tal prática é
usual no interior e foi corroborada pela testemunha arrolada pelo apelado,
destacando, ainda, que o prazo para os pagamentos das compras de bananas
alcançava até um mês ou quarenta dias, exatamente o tempo entre a emissão da nota
fiscal de fls. 07 e a data dos cheques de fls. 58, 59 e 60. E foi exatamente como
ocorreu nos negócios entabulados entre o apelante e o apelado, cujos prazos e
pagamentos foram acertados verbalmente, com o fornecimento dos cheques que se
encontram encartados nos autos e que comprovam a quitação total de todas as
transações mantidas entre o apelante e o apelado, inclusive aquela representada pela
nota fiscal de fls. 07. Pede a improcedência da ação.
De outra parte, afirma o autor que não havia entrega da
mercadoria por parte do agricultor, pois são os próprios compradores que retiram a
mercadoria do sítio dos bananicultores, restando incontroverso que Silvio Cesar era o
motorista da apelada e que a placa do caminhão indicada nas notas fiscais refere-se
ao veículo de propriedade da empresa devedora. A testemunha ouvida ratificou os
usos e costumes da região, reiterando a prática das vendas de bananas. Ainda, pelo
depoimento prestado, foi possível constatar que a empresa apelada “aplicou golpe”
em vários sitiantes da região, até mesmo na própria testemunha, ou seja, a ré
“comprou” bananas de diversos produtores rurais e não os pagou. Ressalta que
deixou a recorrida de se incumbir do ônus probatório que lhe competia. Não há como
exigir do autor a comprovação de algo impossível, uma vez que a mercadoria não era
entregue, mas retirada pela compradora, mostrando-se evidente a transação comercial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001554-97.2017.8.26.0020 -Voto no 44556
4
havida entre as partes e a ausência de pagamento pela apelada. Além disso, houve
confissão da parte contrária quanto a nota fiscal de fl. 07.
Recursos processados com preparos e contrarrazões, os autos
restaram encaminhados a este E. Tribunal.
É o resumo do essencial.
De início, conforme observado pela ré, o preparo do recurso
do autor se mostra insuficiente, mas, diante da pequena diferença apontada, deve o
recorrente ser intimado após a publicação do acórdão para providenciar o
recolhimento integral das custas, sob pena de inscrição na dívida ativa.
No mérito, nada há a alterar na bem lançada sentença de fls.
153/156. Sua Excelência bem anotou que “o autor alega que a ré tomou seus
serviços, mas não realizou o pagamento devido. Acosta aos autos notas fiscais de
serviços prestados à ré às fls.07/16. Na hipótese, a ré admite que válida é apenas a
nota fiscal constante à fl.07, pois conta com o respectivo comprovante de
recebimento das mercadorias de fl.08, emitido pela requerida. As demais notas
fiscais não possuem o campo de recibo assinado pela ré, gerando dúvidas quanto à
efetivação do serviço cobrado. Outrossim, o autor sequer coligiu aos autos o termo
de comprovante de entrega das mercadorias relativo às notas de fls.09/16. A
testemunha do autor afirmou em seu depoimento que teve conhecimento pelo próprio
autor sobre a situação de não pagamento pela requerida; contudo, afirmou que não
presenciou a entrega da mercadoria. Com efeito, cabia ao requerente comprovar a
existência e regularidade da relação jurídica entre as partes relativa a todas as notas
fiscais coligidas aos autos às fls.07/16. Apesar de a ré admitir a existência de relação
jurídica entre as partes à fl.43, as provas apresentadas não comprovam as alegações
da parte autora quanto ao restante do débito controverso.” (fls. 154/155).
A respeito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001554-97.2017.8.26.0020 -Voto no 44556
5
“CAMBIAIS - DUPLICATAS - CAUSA SUBJACENTE NÃO
DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CABAL DA EFETIVA
ENTREGA DAS MERCADORIAS - RUBRICAS APOSTAS NOS CANHOTOS DE
RECEBIMENTO DESACOMPANHADAS DE QUALQUER IDENTIFICAÇÃO DE
FUNCIONÁRIO OU MESMO CARIMBO DA EMPRESA EMBARGANTE

RECURSO IMPROVIDO” (Ap. 1003441-46.2016.8.26.0281, Des. Paulo Roberto de
Santana).
Não há elementos de convicção suficientes para lastrear a
entrega integral das mercadorias (bananas) representada pelas notas fiscais exibidas
com a inicial, uma vez que tal fato, por negado com veemência, não encontra
respaldo em subsídio idôneo. Diante das ponderações feitas na defesa, cabia ao autor
trazer prova dos fatos alegados, ônus que lhe competia, sendo certo que não se pode
atribuir tal ônus à ré.
Por outro lado, com relação à nota fiscal de fl. 07, foi
reconhecida a dívida e, se verdadeira a assertiva de pagamento, deveria a interessada
exigir o documento correspondente. Os documentos acostados às fls. 54/64 não
possuem os requisitos legais para servirem de prova efetiva de pagamento. Cabia à ré
cuidar de obter o recibo de pagamento expresso e, não o fazendo, deve arcar com as
consequências de sua omissão.
Em suma, a MM. Juíza de Direito fez correta valoração das
provas apresentadas e a solução do caso não pode ser diversa daquela da r. sentença
recorrida.
Isto posto, nega-se provimento aos recursos.
KIOITSI CHICUTA
Relator